Tribunal: TJDFT
Processo: 0737888-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV EM VALOR SUPERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI 6.618/2020. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Agravo de instrumento. Controle Difuso de Constitucionalidade. Sistema dos juizados especiais. Cláusula de reserva de plenário. O STF, ao julgar o ARE 792562 AgR, decidiu que a cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal, não é aplicável ao sistema dos juizados especiais, tendo em vista a configuração estabelecida pelo legislador, na qual a instância recursal não funciona sob o regime de plenário ou órgão especial. Desse modo, é cabível o exame da inconstitucionalidade da norma em apreço, por meio de controle difuso, pela Turma Recursal dos Juizados Especiais.

3 – Ampliação do valor limite da RPV. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade. A lei distrital 6.618/2020 alterou a lei distrital 3.624/2005, de modo a considerar como requisições de pequeno valor, as requisições de até 20 salários mínimos, majorando o valor anteriormente previsto, de 10 salários mínimos. Ocorre que a lei distrital 6.618/2020 se originou de iniciativa do Poder Legislativo, quando o artigo 71 da LODF estabelece a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Distrital para a iniciativa de lei que diga respeito ao plano plurianual, ao orçamento anual e às diretrizes orçamentárias. Desse modo, resta evidente a inconstitucionalidade formal, por iniciativa, da referida norma. Agravo de instrumento a que se dá provimento para reconhecer a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital 6.618/2020 e, por conseguinte, reformar a decisão atacada para que enquadre a expedição do RPV no parâmetro de 10 salários mínimos.

5 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

F